Tribunal: STF
Processo: RE 433872
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    CONSTITUCIONAL. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. MILITAR. PASSAGEM À INATIVIDADE. DIREITO A PROMOÇÕES FUNDADAS EM CRITÉRIOS SUBJETIVOS.



    O Supremo Tribunal Federal possuía entendimento que excluía o direito às promoções que fossem condicionadas, em atividade, ao atendimento de critérios subjetivos. No entanto, tal entendimento foi alterado no julgamento do RE 165.438 (rel. min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 05.05.2006). Desde então, esta Corte tem reconhecido o direito às promoções que poderiam ter ocorrido com fundamento em critérios subjetivos no período de afastamento do militar.



    Agravo regimental a que se nega provimento.